Tribunal: TJES
Processo: 5009280-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva; Quebra de Sigilo Telemático; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009280-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO MAIA GORDO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THIAGO MAIA GORDO em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º III e IV do CP.

Em suas razões, os Impetrantes alegam que o Paciente seria policial militar, tendo uma carreira bem construída, residência fixa e vida familiar que impediriam a decretação da prisão preventiva. Além disso, alegaram a inexistência dos arts. 312 do CPP.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009280-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO MAIA GORDO
IMPETRANTE: MONIQUE LOPES GUERRA, DOUGLAS TRAVASSO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THIAGO MAIA GORDO em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º III e IV do CP.

Em suas razões, os Impetrantes alegam que o Paciente seria policial militar, tendo uma carreira bem construída, residência fixa e vida familiar que impediriam a decretação da prisão preventiva. Além disso, alegaram a inexistência dos arts. 312 do CPP.

De acordo com a denúncia apresentada, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 3h30m, na Rua Educandário, Bairro Pica Pau, Cariacica-ES, o Paciente e seu corréu mataram a vítima, conforme laudo cadavérico de fls. 160-167 e exame de DNA.

Diz-se que os três teriam ido juntos à boate Lady Laura, Vila Velha-ES, a bordo de um veículo Fiat Argo, e lá teriam consumido bebidas alcoólicas e drogas. No trajeto de volta para Cariacica-ES, antes de chegarem à boate Califórnia 1000, mais precisamente na Rua Henrique Rossetti, o corréu tentou matar a vítima e acabou por feri-la. Ato contínuo, o Paciente em seu veículo e o corréu, dirigindo o veículo da vítima, seguiram até o bairro Pica Pau e incendiaram o veículo da vítima com esta no interior, causando-lhe a morte por carbonização. Na sequência o Paciente e o corréu seguiram para a boate California 1000. O corréu ainda subtraiu os cartões de crédito da vítima, tendo-os usado nos dias subsequentes.

Iniciando pela gravidade em concreto do delito, o Juízo entendeu que a prisão preventiva seria a medida mais adequada para a situação.
Para além de terem carbonizado a vítima
depois de passaram uma noite juntos, ainda há demonstração de uma premeditação verificada em uma divisão de tarefas que culminou na morte cruel da vítima. Fora isso, o Juízo ainda consignou que existem testemunhas a serem ouvidas e que, diante da brutalidade do crime praticado, o receio a ser incutido nessas vítimas poderia atrapalhar a produção de provas.

Não só isso. Fato que o Juízo não consignou, mas que os Impetrantes fizeram questão de destacar, é que o
Paciente é policial militar e este fato, por si só, gera insegurança nas vítimas que poderão ser ouvidas pelos acessos que o Paciente tem a informações sobre elas e sua facilidade de estabelecer conexões com a estrutura de investigação
. Há, portanto, um conjunto de elementos que se aglutinam e reforçam a imprescindibilidade de manutenção da preventiva até a oitiva dessas testemunhas - ao menos.

Quanto às condições pessoais do Paciente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que "Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (AgRg no HC n. 770.226/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Havendo, portanto, elementos suficientes para preenchimento do art. 312 do CPP, conforme leitura realizada pelo STJ - dentre todos, AgRg no RHC n. 141.298/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022. e AgRg no HC n. 746.251/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022. - DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. RISCO DE AMEAÇA A TESTEMUNHAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Para além de terem carbonizado a vítima
depois de passaram uma noite juntos, ainda há demonstração de uma premeditação verificada em uma divisão de tarefas entre os réus que culminou na morte cruel da vítima. Fora isso, o Juízo ainda consignou que existem testemunhas a serem ouvidas e que, diante da brutalidade do crime praticado, o receio a ser incutido nessas vítimas poderia atrapalhar a produção de provas.

2.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes STJ.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.